Tribunal: TJES
Processo: 0000783-85.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000783-85.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA
APELADO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000783-85.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADOR : BRUNO COSTA MALTA DANTAS.

RECORRENTE/RECORRIDO : ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA.

ADVOGADOS : ADENILSON VIANA NERY.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e por ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA contra sentença que, nos autos de demanda acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a autarquia requerida ao pagamento de auxílio-doença acidentário ao requerente a partir da DER de nº 152357476 (fl. 63) até 22/07/2018 (fl. 141), quando lhe foi deferido o “benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência”.

Passo à análise de ambos os recursos.

A controvérsia diz respeito à análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário – pleiteado pelo Autor na inicial.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para conceder ao autor o pagamento retroativo de benefício de auxílio-doença acidentário, por considerar presentes (i) a incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa; e (ii) o nexo de causalidade entre a lesão do autor e acidente de trabalho ocorrido em 2013.

Inicialmente, o INSS aduz, em suas razões de recurso, que (i) tanto a perícia administrativa como a judicial reconheceram que a lesão no pé esquerdo do autor tem origem em picada de cobra, ocorrida quando ele tinha seis anos de idade, de forma que laborou por todo esse tempo, mesmo com as deformidades de seu pé; (ii) não se pode dizer que as lesões na coxa esquerda do autor, decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 2013, tenham levado à sua incapacidade, que foi indicada por suas lesões no pé esquerdo; (iii) não ficou provado que o acidente de trabalho ocorrido em 2013 tenha agravado a enfermidade do autor, de modo que, já sendo portador da lesão anteriormente à sua filiação ao RGPS, não tem direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez.

Sem razão a autarquia Recorrente.

Sobre os fatos que envolvem a demanda, o Autor/Recorrido pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente, pelo pagamento de auxílio-doença acidentário, em decorrência de lesão (deformidade no pé esquerdo e calcificação em partes moles adjacentes ao acetábulo), que aduz ter surgido desde criança, e intensificada após acidente de trabalho, ocorrido em 2013.

Conforme CAT acostado à fl. 26, em 26.08.2013, o autor, enquanto trabalhava como vigia florestal em empresa madeireira, sofreu impacto na perna esquerda em uma madeira, causando contusão e esmagamento cutâneo, sendo afastado do trabalho. Depois disso, não trabalhou.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou total incapacidade para o trabalho.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos, em julho/2017 (fls. 76/79),
atestou
, conclusivamente, haver
incapacidade parcial e permanente
para o trabalho, bem como atestou o
nexo
de concausalidade
entre o trabalho desenvolvido pelo Autor/Recorrente e a doença/lesão verificada.

Nesse sentido, o perito constatou a presença de “deformidade em pé esquerdo desde novembro/2013”, sem desconsiderar o relato de deformação desde a infância, em virtude de picada de cobra, com consequente incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual,

atestando a relação desta com o trabalho exercido pelo autor, por constituir
fator agravante para as lesões degenerativas
.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos:

[...] Desta feita, na atual avaliação pericial foi constatada incapacidade laborativa parcial (incluso a sua atividade habitual) e permanente. Só há como atestar incapacidade a partir de nov/2013 (contudo relata, sem comprovação, deformidade em pé desde a infância), considerando-se as alterações encontradas nos exames complementares, o exame físico e a evolução natural da doença.

QUESITOS DO JUÍZO:

B) doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

R: Apresenta deformidade em pé esquerdo. CID T93.

(...)

D) A doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Sim, segundo relatos decorre do trabalho desempenhado pela pessoa periciada. Apresentou CAT.

H) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o periciando?

R: Refere início dos sintomas aos 08 anos de idade.

L) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciando está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Pode ser reabilitado para atividades que não demandem posição ortostática ou deambular por longos períodos.

(...)

P) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o periciando se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R: A patologia é permanente, não podendo ser estimada data para recuperação.

QUESITOS DO AUTOR:

a) Informe as características de todas doenças/enfermidades que acometem o Requerente;

b) Estas incapacitam no momento da perícia, caso contrário informe o período da incapacidade;

c) Se o trabalho é fator agravante;

a) Limitação funcional de pé esquerdo.

b) Sim, incapacita.

c) Sim, é fator agravante para as lesões degenerativas.

O referido laudo pericial pode ser corroborado com os documentos acostados pelo autor na inicial, dos quais se extrai que, de fato, é pessoa com deficiência, anda com dificuldade, por deformidade no pé esquerdo (fl. 21), em virtude de acidente ofídico (picada de cobra) quando criança, e que teve acidente de trabalho, no mesmo membro, em 2013, agravando sua condição.

Assim, deve ser afastada a alegação de inexistência de concausalidade ocupacional aduzida pelo INSS.

Por seu turno, em suas razões recursais, o Recorrente ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA aduz, em seu favor, que (i) a DER para o benefício auxílio-doença por acidente do trabalho deve ser o primeiro requerimento n° 603.312.980-0 em 19/09/2013 (fl.11); (ii) deve ser concedida a aposentadoria por invalidez em seu favor, porquanto comprovados seus requisitos.

Em relação ao argumento de que a DER para o benefício auxílio-doença por acidente do trabalho deve ser o primeiro requerimento n° 603.312.980-0 em 19/09/2013 (fl.11), verifica-se a ausência de interesse recursal do Recorrente.

Na sentença, o juízo de primeiro grau determinou o termo inicial do pagamento de auxílio-doença acidentário ao requerente a partir da DER de nº 152357476 (fl. 63), que se refere ao mesmo requerimento administrativo pugnado pelo autor no presente recurso.

Assim, o Recorrente carece de interesse recursal quanto ao ponto, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso, na parte que tange à alteração da DER.

Em relação à concessão de aposentadoria por invalidez, sustenta que reúne os requisitos para sua autorização.

Entretanto, não merece acolhimento a alegação.

A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Em primeiro lugar, o laudo médico pericial concluiu pela existência de incapacidade laboral
parcial
e definitiva. A despeito de a incapacidade ser permanente, o perito avaliou que seria parcial, pois a doença não impossibilitava o autor de realizar outras funções que não demandassem força física exacerbada.

Em segundo lugar, sequer ficou comprovada a impossibilidade de reabilitação profissional do segurado, que não se submeteu a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Nesse sentido, dispõe o art. 62,da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Por fim, ressalta-se que, conforme bem pontuado na r. sentença, o Recorrente obteve o benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, em 22.07.2018, conforme fl. 141.

À luz do art. 20, §4
o
, da Lei nº 8.742/93, o BPC “
não pode ser acumulado pelo beneficiário co
m
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória
”.

Assim, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário, até a concessão do BPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e NEGO-LHE PROVIMENTO, e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA e, na extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado do autor, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCAUSALIDADE ATESTADA EM PERÍCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de interesse recursal a parte que obteve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso.

2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

3. No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos atestou, conclusivamente, haver ao menos nexo de concausalidade entre o trabalho desenvolvido pelo autor e a doença/lesão verificada.

4. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

5. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, o que não ocorreu no presente caso.

6. É devida a manutenção do benefício de auxílio-doença concedido até a concessão de benefício previdenciário de prestação continuada.

7. À luz do art. 20, §4
o
, da Lei nº 8.742/93, o BPC “
não pode ser acumulado pelo beneficiário co
m
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória
”.

8. Recurso do autor conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso do INSS conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, por igual votação, conhecer parcialmente do recurso de ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.